Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISANE BUFQUIN, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais em execução por quantia certa. Ante a notícia de falecimento do executado, a credora requereu a inclusão das herdeiras no polo passivo, bloqueio e penhora de bens e ativos financeiros de quatro empresas pertencentes ao devedor, bem como de suas cotas sociais. Nas razões recursais, argumentou acerca da possiblidade jurídica da penhora das cotas sociais e que haveria risco de dilapidação dos bens por parte das herdeiras. Requereu “Cautelarmente, seja determinado o bloqueio/arresto das cotas empresariais devidas ao executado, constante nas empresas supracitadas, ante o risco de dilapidação pelos demais sócios” e, ao final, o provimento do recurso para converter o arresto em penhora. Preparo regular sob ID 27309480. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a penhora de bens das empresas as quais o executado fazia parte do quadro societário, tendo em vista que o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio das pessoas jurídicas. No mais, em que pese a qualificação das sucessoras do executado não estar completa, foram prestadas informações suficientes para que seja feita a retificação do polo passivo e a citação das sucessoras . Destarte, retifique-se o polo passivo, que deverá passar a ser composto por CYNTIA NOGUEIRA PORTELLA DE MELO e NAIRA DANIELLE MELO, ressaltando que elas responderão no feito somente até o limite do patrimônio deixado pelo extinto. No mais, citem-se, por via postal, no endereço declinado no ID 94586158, para que tomem ciência da execução que tramita em desfavor do "de cujus". Intime-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste contexto, constitui ônus da agravante a prova dos fatos alegados e nos quais se baseiam sua pretensão. No caso sub judice, deixou-se de trazer certidão da Junta Comercial ou cópia do contrato social que comprovasse a participação societária do devedor nas empresas que enumerou. Da mesma forma, o receio de risco ao resultado útil do processo foi sustentado tão somente na abstrata alegação da possibilidade de dilapidação patrimonial, mas sem amparo em qualquer fato ou documento que a confirme. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator